Tribunal: TJMT
Processo: 1005970-40.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005970-40.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDIMAR SOUSA NEVES - CPF: 074.889.971-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), CAIO FELIX DA SILVA - CPF: 034.930.951-55 (ASSISTENTE), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (ASSISTENTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Provas suficientes de autoria e materialidade. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado. Regime semiaberto. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição ou reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação de regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) provas insuficientes para a condenação do tráfico de drogas; 2) preenche os requisitos para o tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7)
.

A escusa do apelante de que
“não estava vendendo drogas”
não se mostra verossímil ao considerar que os investigadores de presenciaram o ato de comércio, e seu nome foi mencionado nos cadernos como pessoa que recebia diversas porções de entorpecentes em dias consecutivos para revenda, a demonstrar mercancia em pequena escala, também denominada
“tráfico formiguinha”
.

O apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial.

As circunstâncias descritas [diversidade das drogas, habitualidade na prática do tráfico, declarações convergentes dos policiais e prisões por tráfico de drogas em curto período de tempo] demonstram que
“não se tratava de traficante ocasional, situação que corrobora a conclusão de que se dedicava às atividades ilícitas”
, a justificar o afastamento da redutora do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.

Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, inviável o estabelecimento do modo prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o, "b", e 44, I, do Código Penal.

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas e benefícios da Justiça gratuita] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV e LVII; CP, arts. 33, § 2o, “b”, e 44, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados Criminais 7 e 8; TJMT, AP no 1001495-78.2021.8.11.0023, Primeira Câmara Criminal, j. 19.2.2024; TJMT, AP no 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 17.12.2019; TJMT, AP no 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 13.5.2021; STJ, AgRg no HC no 726.603/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 5.5.2022; STJ, HC no 402.046/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 3.8.2017; STJ, AREsp no 1.063.848/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 20.6.2018; TJMT, AP no 0040103-47.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 4.12.2020; STJ, AgRg no HC no 810.514/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.6.2023; TJMT, AP no 0023005-20.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 7.12.2017; TJMT, AP no 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 2.6.2020; TJMT, AP no 0008144-97.2013.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 8.5.2023; TJDFT, RESE no 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1005970-40.2023.8.11.0045 - COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE (S): EDIMAR SOUSA NEVES

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDIMAR SOUSA NEVES contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJE no 1005970-40.2023.8.11.0045), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (fls. 334 - ID 265085853).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) preencheria os requisitos para o tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas, estabelecido o regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e concedidos
“os benefícios da Justiça Gratuita”
(fls. 368 - ID 265085864).

Prequestiona o
“artigo 5o, incisos LV, LVII, da Constituição Federal”.

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 378 - ID 265085866).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – I - Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – materialidade exuberantemente comprovada e indícios suficientes de autoria – II – Pretendido o reconhecimento do benefício previsto no §4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06 – Impossibilidade – o réu ostenta condição de reincidente - - Manutenção do decisum que se impõe – III - Pugna pela isenção do pagamento de custas processuais ante a sua hipossuficiência – Impossibilidade – Deve ser formulado na fase da execução da pena, ao Juízo competente – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 273230358)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 13 de junho de 2023, por volta das 16h40min, na rua Medianeira, no 540, bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Edimar Sousa Neves, com consciência e vontade, após adquirir e receber de maneira escusa, expôs à venda, vendeu, ofereceu, teve em depósito, guardou, entregou a consumo e forneceu 02 (duas) porções de Cannabis sativa (maconha), envoltas em embalagens plásticas, pesando 6,9g (seis gramas e nove decigramas); e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com peso de 4g (quatro gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência no 2023.164542 (ID 123146594), termo de apreensão (ID 123146612 e 123146613), laudo preliminar de constatação de drogas (ID 116016776), e demais elementos informativos constantes no inquérito policial. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Edimar Sousa Neves, como incurso nas disposições do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 [...].”
(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça – fls. 208 - ID 265085796)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva, a natureza mercantil e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 123146414), do boletim de ocorrência no. 2023. 164542 (id. 123146594), do auto de apreensão (id. 123146612), do exame preliminar de constatação de droga (id. 123146614), da imagem (id. 123146614) e do laudo preliminar de constatação de droga (id. 123146614).

Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo investigadores de policia civil João Cleberson Rodrigues Soares e Joicimar da Silva Nascimento, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 132362826). Corroborando, temos as declarações prestadas na fase policial pelos investigadores Cleberson Rodrigues Soares (id. 123146599), Joicimar da Silva Nascimento (id. 123146600).

[...] Todos os depoimentos dos policiais civis e militares coadunaram com o Inquérito Policial que serviram como base para a exordial acusatória.

É mister registrar, que em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais, quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater o tráfico ilícito de drogas, aliado ao temor da população em denunciar os infratores, como no caso em apreço. [...]

É importante destacar também a apreensão de produtos ou instrumentos do crime e que trazem fotografias dos itens apreendidos, em especial cadernos com a contabilidade da venda de drogas.

Ademais, o acusado Edimar Sousa Neves, quando interrogado em Juízo, afirmou espontaneamente que permite a venda de entorpecentes em sua casa, fazendo dela um ponto de comércio para os traficantes, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (id. 132362826).

Por sua vez, quanto à tese da Defesa de absolvição pelo in dubio pro reo, tenho que não deve prosperar no caso versando, eis que não restou devidamente demonstrado nos autos a versão apresentada pelo réu, bem como, que a droga seria de Caio Felix da Silva. [...]

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado EDIMAR SOUSA NEVES qualificado nos autos, na prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não verifico a existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes de pena a serem consideradas.

Assim sendo, encontro a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira e última fase, não verifico causas de aumento ou de diminuição de pena a serem levadas em especial consideração. Portanto, encontro a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, vez que o acusado estava se dedicando à atividade criminosa, delineadas nas seguintes circunstâncias:

1. Declarações do acusado de que sua residência era ponto de comercialização de drogas. 2. Diversidade de droga. 3. Apreensão de objetos compatíveis com a prática da mercancia reiterada.

Fixo o regime de pena inicialmente semiaberto, haja vista a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP. [...]

Incabível substituição por pena restritiva de direito (artigo 44, do CP), bem como sursis (artigo 77, do CP). [...]”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito - fls. 334 - ID 265085853)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (fls. 55 - ID 265085758 e fls. 57 - ID 265085759), Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 59 - ID 265085760), Relatório de Investigação no 2023.13.32385 (fls. 161 - ID

265085779) e Laudo Pericial no 543.3.10.9907.2023.122162-A01 (fls. 315 - ID 265085847), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos João Cleberson Rodrigues Soares, investigador de polícia (fls. 26), Joicimar da Silva Nascimento, investigador de polícia (fls. 29), Caio Felix da Silva, informante (fls. 32), e EDIMAR SOUSA NEVES, apelante (fls. 43/44).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas João Cleberson Rodrigues Soares, Joicimar da Silva Nascimento e Caio Felix da Silva, bem procedeu-se ao interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 265085837).

Dito isso, vejamos.

Os investigadores de polícia [João Cleberson Rodrigues Soares e Joicimar da Silva Nascimento] descreveram coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 2 (duas) porções de maconha, pesando 6,9g (seis gramas e nove decigramas) e 1 (uma) porção de pasta base de cocaína, com peso de 4g (quatro gramas), no dia 13.6.2023, por volta das 16h40, na rua Medianeira, no 540, bairro Jardim das Palmeiras, em Lucas do Rio Verde/MT (ID’s 265085345/ 265085346/ 265085837).

Essas narrativas revelam que: 1) o apelante EDIMAR SOUSA NEVES [vulgo “Dimas”]
“é bastante conhecido”
no meio policial pela prática reiterada de tráfico de drogas e alvo de
“diversas denúncias anônimas de moradores”
sobre a comercialização de entorpecentes em sua residência [situada na rua Medianeira, bairro Jardim das Palmeiras]; 2) no dia 13.6.2023, durante
“campanas”
, os policiais visualizaram o usuário [Caio Felix da Silva] adquirindo droga do apelante; 3) ao perceber a aproximação da viatura, o usuário tentou fugir, mas foi abordado em posse de porções de maconha e pasta-base de cocaína; 4) na sequência, o apelante, ao ser surpreendido pela chegada dos policiais,
“foi para dentro do barraco e fingiu estar dormindo”
, sendo preso em flagrante; 5) o apelante adquire pequenas quantidades de drogas da facção criminosa “Comando Vermelho” [entre
“25 gramas, 20 gramas, 10 gramas de cocaína que ele costumava pegar”
] para revender aos usuários, buscando se passar por dependente químico em abordagens policiais; 6) seu nome [vulgo “Dimas”] consta em diversos relatórios policiais e investigações sobre tráfico de drogas, inclusive em análises de aparelhos celulares com registros da venda de entorpecentes.

Extrai-se do Relatório de Investigação, subscrito pelo Delegado de Polícia [Paulo Cesar Brambilla Costa], que, no caderno apreendido na residência do
“faccionado Eduardo Antônio Andrade Neviani, vulgo ‘Ratão’”
, possuem anotações que o apelante [vulgo “Dimas”] adquiriu drogas para revenda [
“Dia 23/11 Dimas pegou 25 gramas de pasta base de cocaína ‘Gordura’; Dia 25/11 Dimas pegou 100 gramas de maconha ‘Chá’; Dia 25/11 Dimas pegou 25 gramas de pasta base de cocaína ‘Gordura’; Dia 01/12 Dimas pegou 10 gramas de pasta base de cocaína ‘Gordura’”
] (ID 265085779).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Noutro giro, a escusa do apelante de que
“não estava vendendo drogas”
não se mostra verossímil ao considerar que os investigadores de polícia [João Cleberson Rodrigues Soares e Joicimar da Silva Nascimento] presenciaram o ato de comércio, e seu
“vulgo ‘Dimas’”
foi mencionado nos cadernos como pessoa que recebia diversas porções de entorpecentes em dias consecutivos para revenda, a demonstrar mercancia em pequena escala, também denominada
“tráfico formiguinha”
.

A conduta de trazer consigo pequenas porções de pasta-base de cocaína caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP no 1001495-78.2021.8.11.0023 - Primeira Câmara Criminal - j. 19.2.2024).

Outrossim, não se
“pode ignorar que o traficante 'formiguinha', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do tráfico, já que sem o trabalho 'formiguinha' a droga não chegaria até o usuário”
(STF, HC 107653/TO - Relator: Min. Luiz Fux - j. 8.8.2011).

Na essência, o apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP no 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...].”
(AP no 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Logo, a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Passa-se à revisão do apenamento.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes e atenuantes, motivo pelo qual tornou a pena basilar em intermediária.

Na terceira fase inexistem causas de aumento.

Em relação ao tráfico privilegiado, o Juízo singular entendeu que
“o acusado estava se dedicando à atividade criminosa, delineadas nas seguintes circunstâncias: 1. Declarações do acusado de que sua residência era ponto de comercialização de drogas. 2. Diversidade de droga. 3. Apreensão de objetos compatíveis com a prática da mercancia reiterada”
(ID 265085853).

De fato, verifica-se que o apelante foi preso em
26.2.2023
, por trazer consigo 1 (uma) porção de cocaína e 1 (uma) porção de maconha [Incidente Processual no 1001836-67.2023.8.11.0045]; em
27.3.2023
, foi novamente preso por trazer consigo 1 (uma) porção de cocaína, com peso de 11,3g (onze gramas e três decigramas), e 2 (duas) porções de maconha, pesando 49,1g (quarenta e nove gramas e um decigrama) [Incidente Processual no 1002898-45.2023.8.11.0045]. Transcorrido menos de 1 (um) mês, em
12.4.2023
, foi preso novamente com 3 (três) porções de cocaína, 3 (três) porções maconha, 6 (seis) porções de pasta-base, 1 (uma) porção de cocaína, a quantia de R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais) em espécie, e 1 (uma) balança de precisão [Incidente Processual no 1003361-84.2023.8.11.0045].

A conduta de trazer consigo porções individuais pronta para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP no 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP no 2082008-68.2021.8.26.0000).

Em suma, em período inferior a 2 (dois) meses, o apelante foi preso em flagrante 3 (três) vezes pela prática de tráfico de drogas, em circunstâncias fáticas semelhantes [porções fracionadas, pequenas, apreensão de balança de precisão e quantias em espécie], a denotar habitualidade no tráfico de drogas.

Além disso, o apelante foi condenado por tráfico de drogas na Ação Penal no 1008174-57.2023.8.11.0045, cujo processo está em fase recursal.

Anote-se que as declarações dos agentes policiais [João Cleberson Rodrigues Soares e Joicimar da Silva Nascimento], em Juízo, são convergentes no sentido de que o apelante
“é bastante conhecido, só auto de prisão e flagrante, ele tem nove. A maioria desses autos de prisão e flagrante é por tráfico de drogas. Ele possui uma residência [...], onde sempre funcionou como boca de fumo, como local de tráfico de drogas. Naquele local ali, ele já foi conduzido várias vezes”
(ID 265085837).

Essas circunstâncias descritas [diversidade das drogas, habitualidade na prática do tráfico, declarações convergentes dos policiais e prisões por tráfico de drogas em curto período de tempo] demonstram que
“não se tratava de traficante ocasional, situação que corrobora a conclusão de que se dedicava às atividades ilícitas”
, a justificar o afastamento da redutora do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 (STJ, AgRg no HC n. 726.603/RS, Relator: Min. Jesuíno Rissato - 5.5.2022).

Nesse quadro, frise-se que o tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046/RJ - Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; STJ, AREsp no 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018). Nesse sentido: TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2020).

Sendo assim, o tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) se apresenta inaplicável.

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o), sem
substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Adota-se aresto do c. STJ:

“Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, inviável o estabelecimento do modo prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o, "b", e 44, I, do Código Penal.”
(AgRg no HC 810514 / SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 29.6.2023)

Por seu turno, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas e benefícios da Justiça gratuita] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; AP 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; AP 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Quanto ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025